Tribunal: STF
Processo: RE 1265045
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. ADMINISTRATIVO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO RECEBIDO INDEVIDAMENTE APÓS O FALECIMENTO DE PENSIONISTA. ILÍCITO ADMINISTRATIVO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. ARTIGO 37, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRESCRIÇÃO. AFASTAMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 669.069. TEMA 666 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE APÓS O FALECIMENTO DA PENSIONISTA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRESCRITIBILIDADE. APELAÇÃO PROVIDA. 



    1. Cuida-se de apelação interposta pela União Federal objetivando a reforma de sentença que julgou procedentes os embargos, reconhecendo a prescrição de Termo de Reconhecimento de Dívida, cujo débito refere-se a pagamentos indevidos efetivados em nome de pensionista militar por quatro meses após o seu falecimento e sacados por esses. 



    2. O ressarcimento ao erário decorrente de ilícitos de improbidade administrativa e os fundados em decisões das Cortes de Contas foram expressamente excluídos daquele julgamento ensejando inclusive a suspensão do andamento dos feitos concernentes ao ressarcimento por ato de improbidade, tal circunstância não afasta a possibilidade de aqui se acatar a tese da imprescritibilidade. 



    3. No julgamento do RE n. 669.069, o STF reconheceu a repercussão geral apenas de dois temas relacionados à prescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário: os relativos a ato de improbidade administrativa e aqueles fundados em decisão de Tribunal de Contas. Portanto, se o ressarcimento ao erário decorrente de ilícitos de improbidade administrativa e os fundados em decisões das Cortes de Contas, foram expressamente excluídos daquele julgamento ensejando inclusive a suspensão do andamento dos feitos concernentes ao ressarcimento por ato de improbidade, tal circunstância não afasta a possibilidade de aqui se acatar a tese da imprescritibilidade. 



    4. Diversos precedentes do STF, dentre eles aquele firmado no julgamento do MS 26.210 (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, Dje de 10/10/2008), reconheciam que o § 5º do art. 37 da CF/88 dispunha serem imprescritíveis as pretensões de ressarcimento ao erário. Nessa esteira, não pode ser afastada a aplicação do art. 37, § 5º, da CF, ao caso concreto, por se tratar de ilícito administrativo, em que a União busca se ressarcir de valores pagos indevidamente a pensionista falecida e sacados por terceiros. 



    5. O caso em comento, portanto, não se amolda à hipótese retratada no RE n. 669.069, logo a ele não se aproveita a tese da prescrição, tal qual entendeu o Juízo de primeiro grau. 



    6. Em recente julgamento, esta Quinta Turma Especializada afastou a prescrição de ação de ressarcimento de valores recebidos indevidamente recebidos a título de benefício previdenciário (TRF2, AC 2015.51.01.026208-9, Quinta Turma Especializada, Rel. Des. Fed. ALUISIO GONÇALVES DE CASTRO MENDES, E-DJF2R 12/02/2019).



    7. Apelação provida para anular a sentença, afastando a prescrição, determinando a devolução dos autos ao Juízo de origem para prosseguimento dos embargos à execução.” (Doc. 10, destaquei)



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 14).



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 37, § 5º, da Constituição da República. Alega, em síntese, que “a cobrança da Fazenda Pública relativa ao recebimento de alguns meses de pensionamento por morte após a data do óbito, só foi ajuizada cinco anos após o término do prazo prescricional, tendo sido portanto fulminada pela prescrição quinquenal, nos termos do que restou decidido por esta excelsa Corte no RE 669.069” (Doc. 16, p. 9). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário, “a fim de que seja reformado o v. acórdão que deu provimento ao recurso de apelação da União, para declarar a imprescritibilidade das cobranças do Poder Público” (Doc. 16, p. 11).



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 17, p. 3-8).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo admitiu o recurso (Doc. 18, p. 5-8).



    A então relatora, Ministra Rosa Weber, determinou a devolução do feito ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral - Tema 666 (Doc. 22).



    O órgão julgador do Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido (Doc. 302).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    O Plenário desta Suprema Corte no julgamento do RE 669.069, Rel. Min Teori Zavascki, Tema 666 da Repercussão Geral, DJe de 28/04/2016, firmou o seguinte entendimento: 



    “CONSTITUCIONAL E CIVIL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE. SENTIDO E ALCANCE DO ART. 37, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO.



    1. É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil.



    2. Recurso extraordinário a que se nega provimento.” (Destaquei)



    Posteriormente, o Plenário, ao julgar os embargos de declaração opostos, concluiu que a tese firmada no julgamento do RE 669.069 abrange apenas os danos decorrentes de ilícitos civis, em sentido estrito, em acórdão que porta a seguinte ementa:



    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. DANO DECORRENTE DE ILÍCITO CIVIL. PRESCRITIBILIDADE. SENTIDO ESTRITO DA EXPRESSÃO ‘ILÍCITO CIVIL’, DELIMITADO PELO ACÓRDÃO EMBARGADO. FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS DA TESE FIRMADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE MOTIVO RELEVANTE DE INTERESSE SOCIAL OU DE SEGURANÇA JURÍDICA. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.” (Destaquei)



    Naquela oportunidade, o relator, Ministro Teori Zavascki, asseverou:



    “3. Nos debates travados na oportunidade do julgamento ficou clara a opção do Tribunal de considerar como ilícito civil os de natureza semelhante à do caso concreto em exame, a saber: ilícitos decorrentes de acidente de trânsito. O conceito, sob esse aspecto, deve ser buscado pelo método de exclusão: não se consideram ilícitos civis, de um modo geral, os que decorrem de infrações ao direito público, como os de natureza penal, os decorrentes de atos de improbidade e assim por diante. (...)” (Destaquei)



    In casu, o acórdão ora recorrido consignou:



    “Nessa esteira, não pode ser afastada a aplicação do art. 37, § 5º, da CF, ao caso concreto, por se tratar de ilícito administrativo, em que a União busca se ressarcir de valores pagos indevidamente a pensionista falecida e sacados por terceiros. 



    O caso em comento, portanto, não se amolda à hipótese retratada no RE n. 669.069, logo a ele não se aproveita a tese da prescrição, tal qual entendeu o Juízo de primeiro grau.” (Doc. 10, p. 5, destaquei)



    Dessa forma, conforme assentado pelo Tribunal de origem, à luz de ampla cognição fático-probatória, não se cuida de ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil. Ao revés, versa-se sobre hipótese de ressarcimento de danos decorrentes de atos cometidos no âmbito de relações jurídicas de caráter administrativo, os quais se subsumem à imprescritibilidade prevista no artigo 37, § 5°, da Constituição da República.



    Destarte, divergir do entendimento do Tribunal a quo demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Nesse sentido, confira-se, à guisa de exemplo, julgado desta Corte em hipótese análoga à dos presentes autos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. REPARAÇÃO DE DANOS À FAZENDA PÚBLICA. PRESCRITIBILIDADE. ILÍCITO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - A imprescritibilidade prevista no art. 37, § 5°, da Constituição Federal, diz respeito apenas a ações de ressarcimento de danos decorrentes de ilegalidades tipificadas como de improbidade administrativa e como ilícitos penais. É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil (RE 669.069-RG/MG, Relator Ministro Teori Zavascki – Tema 666 da Repercussão Geral). Precedentes.



    II - Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em face da natureza do ilícito, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo ante a incidência da Súmula 279/STF. 



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 990.010-ED-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 06/11/2019, destaquei) 



    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Por fim, observo que o presente recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o recurso extraordinário, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil/2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente